Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713086-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA NARCISO SANTANA APELADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível interposta por Tânia Maria Narciso Santana contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória proposta por Maria Francisca Fernandes de Moura, julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor nele anotado (ID no 73620159), corrigido monetariamente a partir da data da emissão constante na cártula e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (ID no 26214280). 2. Diante da sucumbência, a ré/apelante foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. A apelante opôs embargos de declaração (ID no 26214283), que foram rejeitados (ID no 26214293). 4. Nas razões de ID no 26214305, a apelante tece considerações sobre o contexto fático-jurídico-probatório e afirma que foram encaminhados mandados de citação para endereços diversos do que reside desde 2018, conforme faz prova o contrato de aluguel anexado aos autos. Acrescenta que, não obstante alguns avisos de recebimento terem retornado com resultado positivo, “nenhum dos endereços indicados nos mandados de citação é a efetiva residência ou domicílio da Ré.” 5. A apelante alega que: (a) o valor cobrado na cártula apresentada na inicial é fruto da prática de agiotagem pela apelada; (b) em razão disso e da conduta incisiva e intimidadora com que a apelada procede às cobranças, registrou, juntamente com sua irmã, boletim de ocorrência em 22/4/2021; (c) esta ação deve ser suspensa até o deslinde da investigação criminal nos termos do CPC, art. 315; (d) o empréstimo foi de R$ 8.000,00 acrescido de juros de 10%, motivo pelo qual o cheque foi emitido no valor de R$ 8.800,00; (e) a imposição de novos juros sobre o montante da dívida acarretará enriquecimento ilícito (CC, art. 844); (f) é vedada a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios; (g) subsidiariamente, caso a cobrança seja mantida, devem ser decotados os juros remuneratórios e moratórios. 6. A apelante não efetuou o preparo recursal e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (ID no 26214305, págs. 3-4). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 26214322). 8. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a apelante foi intimada a recolher o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. 9. Preparo comprovado nos IDs no 26497862 e no 26497863. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência consolidada. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Preliminar de ofício: nulidade da citação. 15. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, já que aperfeiçoa sua existência ao angularizar a relação entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 238). 16. A citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, edital, ou meio eletrônico (CPC, art. 246). 17. O mandado de citação encaminhado ao endereço indicado na inicial voltou sem cumprimento com a informação de “endereço insuficiente” (ID no 26214244). 18. A pesquisa nos sistemas conveniados forneceu nove possíveis endereços para localização da apelante (ID no 26214251, no 26214253 págs. 2-6). Destes, cinco avisos de recebimento voltaram cumpridos, dos quais três envelopes foram devolvidos posteriormente pelos correios com a informação de “desconhecido” (IDs no 26214274 e no 26214302); um endereço já havia sido diligenciado por ter sido fornecido na petição inicial (ID no 26214248); dois ARs voltaram com a informação de “mudou-se” (IDs no 26214258 e no 26214272), e um AR retornou em razão de “endereço insuficiente” (ID no 26214264). 19. Quanto ao mandado de citação remetido ao endereço Alameda Gravatá, Quadra 301, conjunto 8, apartamento 104, o endereçamento do AR foi emitido sem o nome do prédio, Residencial Olendina Gurgel, constante tanto na petição da apelada (ID no 26214256, pág. 2), quanto no resultado das pesquisas dos sistemas conveniados (ID no 26214253, pág. 5), o que inviabilizou o cumprimento da diligência. O mandado retornou sem cumprimento e o motivo foi “endereço insuficiente”. 20. Em razão do retorno de mandados cumpridos, foi considerada válida a citação da ré e iniciou-se o prazo para defesa (ID no 26214274). 21. Na sequência, a Juíza confirma a validade da citação da ré, a não apresentação dos embargos à monitória (ID no 26214278) e determina a conclusão dos autos para julgamento. Na sentença, a ré é declarada revel e o pedido monitório é julgado procedente (ID no 26214280). 22. Ocorre que a apelante anexou ao recurso o contrato de aluguel, firmado em 2018, em que consta o endereço Alameda Gravatá, Quadra 301, conjunto 8, lotes 1/3, apartamento 104, Residencial Olendina Gurgel, mesmo endereço em que a diligência foi frustrada em razão do endereçamento incompleto (ID no 26214307). 23. A apelante ressalta que foram encaminhados mandados de citação para endereços diversos do que reside desde 2018. Acrescenta que, embora alguns avisos de recebimento tenham retornado com resultado positivo, “nenhum dos endereços indicados nos mandados de citação é a efetiva residência ou domicílio da Ré.” 24. Conclui-se ser nula a citação da apelante, uma vez que não foram realizadas, adequadamente, todas as diligências possíveis para a sua localização. Apesar de haver indicação do endereço correto nos autos (ID no 26214256, pág. 2 e ID no 26214253, pág. 5), o mandado de citação não foi corretamente endereçado e não há elementos que demonstrem a ciência inequívoca da ação. 25. A falta de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Como a matéria é de ordem pública, pode ser suscitada de ofício e em qualquer grau de jurisdição, o que afasta a preclusão. “APELAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A citação é pressuposto de existência da relação processual, de modo que a sua ausência enseja a nulidade absoluta do processo. [...] V - Apelação desprovida. (Acórdão 1267349, 00085928620138070008, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. 26. No mesmo sentido, precedente de minha Relatoria: Acórdão 1285735, 07007582120188070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. 27. O ato de citação foi realizado sem a observância das formalidades legais e, diante do evidente prejuízo à apelante, que foi julgada à revelia, deve ser declarada a nulidade do ato de citação, e, por conseguinte, a sentença deve ser cassada para que os autos retornem à fase da apresentação da defesa da ré. Por esta razão, resta prejudicado o exame do mérito do recurso. 28. Informações complementares: ação proposta em 1o/10/2020. Valor da causa: R$ 9.596,35; Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Dispositivo 29. De ofício, suscito preliminar de nulidade da citação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o curso processual seja retomado a partir do 1o dia do prazo para a recorrente apresentar sua defesa, contando-se da citação anulada. A apelante já fica intimada, com a publicação desta decisão, para apresentar defesa. 30. Por conseguinte, julgo o mérito do recurso prejudicado. 31. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO